Tribunal: TJES
Processo: 5019193-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019193-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CELIO DE OLIVEIRA DIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019193-06.2023.8.08.003

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: CELIO DE OLIVEIRA DIAS

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que que procurou o PAN para contratação de empréstimo consignado, no entanto, que lhe foi concedido, sem sua anuência, cartão de crédito consignado. Aduz que foi vítima de publicidade enganosa e que o PAN não cumpriu o dever de informação. Requer nulidade do contrato, conversão em contrato de empréstimo consignado puro, a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral.

Em sede de defesa o banco requerido alegou: (i) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; ii) ausência de violação do dever de informação; iii) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, senão vejamos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para: a) Declarar a nulidade do contrato de cartão consignado de nº. 0229014681167, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, declarado o negócio jurídico devidamente quitado e condenando o requerido a devolver à requerente os valores descontados indevidamente na quantia de R$ 5.048,47 (cinco mil e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e demais que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda, em dobro, com correção monetária a partir do último desconto efetivado e juros legais a partir da citação. b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado o banco requerido recorre pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões
desacerto do magistrado
a quo
em decorrência da validade do contrato entabulado, a fim de que seja afastada a determinação de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

Compreendo que as razões recursais não prosperam.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que declarou a nulidade do contrato e reconheceu a inexistência de relação jurídica:

Vê-se que a parte autora pretendia obter empréstimo consignado e acabou sendo induzida a firmar contrato de cartão de crédito consignado com autorização de saques. A requerida, por seu turno e de forma genérica, alega que a contratação do cartão de crédito consignado foi legal, contudo, não anexa sequer o contrato assinado pelo autor. Assim, necessária se faz a conversão da operação para que corresponda à intenção inicial do consumidor, qual seja, a contratação de um empréstimo consignado. Consultando a tabela de estatísticas de juros praticados pelos bancos para empréstimo consignado para trabalhadores aposentados e pensionistas do INSS no site do BACEN <https://www.bcb.gov.br/estatisticas>, observa-se que as instituições financeiras operaram naquele mês de julho/2016, em média, as taxas de juros de 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento) ao mês (série 25468). Assim, segundo se extrai da ferramenta “Calculadora do Cidadão” disponível no site do BACEN, considerando o empréstimo total de R$ R$1.403,00 (mil quatrocentos e três reais), à taxa de juros 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento) ao mês (série 25468), têm-se que o valor efetivamente devido à requerida em razão do empréstimo em questão é de R$ 2.070,28 (dois mil e setenta reais e vinte e oito centavos). Assim, considerando que foi pago até o ajuizamento da ação o valor de R$ 7118,75, descontando o valor acima, deve ser devolvido em dobro a quantia a mais paga pelo autor até a presente data, qual seja, R$ 5.048,47, além das parcelas que estão vencendo após o ajuizamento. Nesse sentido dispõe o STJ: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020. Está superada a Tese 7 da Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 39): "A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento_indevido quanto a má-fé do credor_." Desta feita, o débito da parte autora perante a requerida já se encontra devidamente quitado, razão pela qual devem cessar os descontos em conta do contrato de nº. 0229014681167 e não seja mais enviada qualquer fatura ou cobrança a esse título. O Código Civil é claro ao dispor em seu artigo 142 que: O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Portanto, como a parte autora afirma em sua peça inicial que procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo, deve ser reconhecer o negócio jurídico firmado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, abatendo os valores já pagos e reconhecendo a quitação do contrato de nº. 0229014681167. Quanto aos danos morais entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, principalmente no caso em que se viu sendo cobrado por valores não contratados. Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para o caso em comento.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, na forma do ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)